Tribunal: TJES
Processo: 5019568-75.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019568-75.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA BORGES GOMES LOBO 11075699746
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019568-75.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FLAVIA BORGES GOMES LOBO

RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto
por FLAVIA BORGES GOMES LOBO em face de sentença (id 6723339) que julgou o extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Instado a impulsionar efetivamente o presente feito, para tomar ciência da manifestação da parte requerida e requerer o que entender de direito (ID nº 21372912); MANTEVE-SE SILENTE PROMOVENTE até a presente data (ID nº 23627833).

O processo encontra-se sem movimentação há mais de 30 (trinta) dias.

A paralisação deste feito por desídia do autor é causa ensejadora de sua extinção, sendo, conforme art. 51 § 1º da Lei nº 9.099/95, desnecessária a sua intimação prévia.

Destarte, considerando a inércia da parte autora – abandono da causa;
DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do NCPC.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo o retorno dos autos ao juízo de origem, tendo em vista não ter abandonado a presente demanda, bem como a ausência de intimação específica acerca da possibilidade de extinção do processo com fulcro no art. 485, III, do CPC/2015.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE

A recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

A recorrida impugnou o pedido de justiça gratuita; porém, não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse infirmar a presunção legal do §3º, do art. 99, do CPC/2015.

Verifico que, ao contrário do que foi alegado pela recorrida, o recorrente juntou aos autos documentos que comprovam a necessidade da concessão de tal benesse legal (id 6750086)

Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise dos autos, entendo que é o caso de modificar a sentença guerreada.

Verifico que, de fato, a recorrente não foi intimada previamente para dar prosseguimento a demanda, nos termos do §1º, do art. 485 do CPC/2015, não sendo possível, portanto, extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no inciso III, do mesmo artigo 485 do estatuto processual.

Frise-se que o abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação de seu patrono e a sua pessoal e a posterior inércia dos mesmos, situação que não se amolda ao presente caso.

Nesse sentido, veja-se, exemplificativamente, a recente decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO Nº 0021354-40.2005.8.08.0024 APELANTE: BANCO RURAL S/A APELADA: ANA MARIA VILLA FORTE DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA:APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. VÍCIO DE PROCIMENTO RECONHECIDO
.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) De acordo com o disposto no art. 485, III e § 1º do CPC/15, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências que lhe competir por mais de 30 (trinta) dias e, intimado pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, permanecer inerte. 2) Portanto,
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção do processo sem resolução do mérito, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, deve ser precedida da intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 dias (art. 485, III c/c § 1º, do CPC
). 3) No caso concreto, o juízo a quo determinou a intimação do exequente apelante, por meio de seu patrono, para impulsionar o feito sob pena de abandono. O recorrente foi intimado e se manifestou. O Juiz entendeu que a manifestação se deu fora do prazo e por isso reconheceu o abandono da causa. Ocorre que não houve a intimação pessoal do exequente recorrente para que fosse eventualmente possível reconhecer o abandono da causa. Nesse sentido, é necessário reconhecer o vício de procedimento (inobservância do art. 485, § 1º, do CPC), por ausência de intimação pessoal do autor, e anular a sentença. 4) Recurso conhecido e provido, com a anulação da sentença impugnada e a determinação de regular processamento do feito em primeira instância. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 05 de novembro de 2019. PRESIDENTE/RELATOR

(TJ-ES - APL: 00213544020058080024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para decretar a
NULIDADE
da r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)